Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024998-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES LEDUR - CPF: 060.510.181-74 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EMELY MARSEY SANTOS DE MORAES - CPF: 034.236.951-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO AO ARGUMENTO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO NUMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO - QUESTÕES DECIDIDAS - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pelo Embargante

no pertinente arguição de nulidade da notificação foi devidamente analisada e decidida embora contrariando a pretensão recursal, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024998-95-2024

EMBARGANTE: EDUARDO GONÇALVES LEDUR

EMBARGADO: AYMORE, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Eduardo Gonçalves Ledur
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, no qual, sustentou que a sua constituição em mora, no caso, ocorreu de forma irregular na Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que no Agravo de Instrumento o demonstrou as nulidades existentes no contrato, ocorrendo divergências em sua numeração e a constante da notificação encaminhada ao Agravante e em relação a planilha de débito.

Verbera que embora a notificação tenha sido encaminhada para seu endereço, não há falar na aplicação do TEMA 1132, visto que questiona a invalidade da notificação em razão das divergências apontadas, sendo que a jurisprudência entende pela invalidade da notificação, ocorrendo divergência de numeração na forma alegada.

Assinala que a notificação deve conter o numero correto do contrato o que não ocorreu no caso, acrescentando que a constituição do devedor em mora é requisito necessário à Busca e Apreensão, e que os documentos apresentados pelo Recorrido não são hábeis para tal finalidade. Pugna pelo provimento do recurso prequestionando a
Súmula 72 do STJ, bem como o Decreto 911/69,

artigos 2o ,

§ 2o

e

art. 3o.

Não há contrarrazões, conforme se vê da certidão ID 251315671.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica o Embargante ingressou com o presente Embargos de Declaração no qual, sustenta que

não ocorreu a sua constituição em mora de forma válida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Embargado,

tendo em vista divergência de numero constante da referida notificação e o numero do contrato e planilha de débito.

Argumentou que os documentos carreados aos autos não são hábeis para embasar a ação de Busca e Apreensão, tendo apontado as nulidades em relação a notificação que é necessária para ajuizamento da demanda. Prequestiona
a
Súmula 72 do STJ, bem como o Decreto 911/69,

artigos 2o,

§ 2o e

art. 3o.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante, no entanto, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, valendo ressaltar que o Embargante apenas vem reprisar a matéria já questionada referente a alegação de nulidade da notificação que ficou afastada na decisão senão vejamos a sua fundamentação:

(...)

No caso em análise, o Agravante sustenta que a sua constituição em mora ocorreu de forma irregular,
acrescentando que existe divergência entre o numero do contrato (Cédula de Crédito Bancário)
27943062/00638253632
e o numero do contrato constante na petição inicial, da notificação e da planilha de débito no (
20039567611), ademais,
notificação foi emitida com o logotipo do Banco Santander Financiamentos e em que pese a Aymoré Financiamentos ter sido adquirida pelo Banco Santander, tal fato era desconhecido pela parte Requerida, que pensou tratar-se de cobrança de dívida diversa, da qual não tinha conhecimento.

Inicialmente necessário registrar que a questão referente a numeração questionada, certamente é decorrente da aquisição da Aymore Financiamentos e Investimentos pelo Banco Santander, conforme sustentado pelo próprio Agravante, tanto assim que na notificação consta o logotipo desta Instituição Financeira, valendo ressaltar que referida situação
de per si
não afasta a inadimplência do Agravante que ensejou o ajuizamento da ação, tanto que sequer questiona eventual pagamento ou quitação das parcelas em atraso que motivaram a busca e apreensão.

Ademais, a notificação em questão foi encaminhada para o mesmo endereço do contrato qual seja: Da Tapagem 663 Centro CEP 78210098 Cáceres/MT,
cuja notificação retornou com a indicação “não existe numero”,
logo não se sustenta a tese do Agravante de que “pensou tratar-se de dívida diversa” já que referida notificação retornou sem seu recebimento.

Vale ressaltar, ademais, que a notificação encaminhada para o endereço do devedor é válida
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, valendo acrescentar que
tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual,
contudo, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) enviada no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante no sentido de que o número constante da notificação diverge do número do contrato é evidente que tal fato decorre da aquisição da Aymore Credito Financiamento e Investimento pelo Banco Santander e, ademais, tal situação não afasta o inadimplemento do devedor e, tampouco, invalida a constituição em mora validamente efetiva no caso com o encaminhamento da notificação para o endereço do contrato.

Diante dessas considerações, tendo em vista a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo
nego provimento
ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada em seus termos”.

No contexto concretamente apresentado nos Autos, conforme já fundamentado, não há falar na nulidade da notificação ao argumento de que constou numero diferente do contrato e que teria pensado tratar-se de dívida diversa,
visto que embora encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato nem sequer foi recebida.

Assim os argumentos quanto a nulidade da notificação foram afastados na decisão recorrida,
sendo que o Embargante busca
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento já foi decidida, sendo afastada a argüição de nulidade da notificação pelos argumentos já sustentados, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei de forma clara e objetiva as razões do meu convencimento de forma a propiciar ao Embargante interpor eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores, não havendo falar em ofensa as disposições legais suscitadas na peça recursal.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024